Tribunal: TJES
Processo: 0002943-51.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002943-51.2018.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALDENILDO SANTIAGO CARVALHO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002943-51.2018.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENILDO SANTIAGO CARVALHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP). 2. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O RELATO DA VÍTIMA E O PRONTUÁRIO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver o réu da imputação de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (artigo 129, § 9º, do Código Penal). O órgão ministerial busca a condenação sob o argumento de que a materialidade estaria comprovada por documento médico e que a palavra da ofendida possui especial relevância. A defesa, por sua vez, sustenta a ausência de prova técnica robusta e a fragilidade do acervo probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão jurídica central consiste em: (I) verificar se a prova documental (prontuário médico) e o depoimento da vítima são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, diante da nítida divergência entre as agressões narradas e as lesões constatadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal, por ser infração que deixa vestígios, exige, via de regra, o exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Embora a Lei Maria da Penha faculte o uso de prontuários médicos para tal fim, é indispensável que haja congruência entre o diagnóstico técnico e a dinâmica fática apresentada pela acusação.

No caso concreto, há manifesta contradição entre a narrativa da vítima e o documento médico. Enquanto a ofendida alegou ter sido estrangulada, mordida no nariz e tido o braço torcido, o prontuário médico registra apenas escoriações no punho esquerdo, omitindo qualquer sinal de lesão na face ou pescoço, os quais seriam facilmente perceptíveis em atendimento imediato.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, embora dotada de especial valor probatório, não é absoluta e não pode subsistir isoladamente quando frontalmente contraditada por elementos técnicos. A disparidade entre a gravidade do relato (mordida e esganadura) e a singeleza da lesão documentada gera dúvida razoável que impede a formação de um juízo de certeza.

A manutenção da absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio
in dubio pro reo
. O Direito Penal não se sustenta em conjecturas ou provas colidentes, exigindo a prova inconcussa da materialidade e da autoria para a prolação de um édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por lesão corporal no âmbito doméstico exige prova robusta da materialidade, sendo insuficiente a palavra da vítima quando esta se apresenta em total descompasso com os laudos ou documentos médicos constantes nos autos.

A existência de dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos, decorrente de contradição entre a prova oral e a prova técnica, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 158 e art. 386, VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 3.003.178/GO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002943-51.2018.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENILDO SANTIAGO CARVALHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Valdenildo Santiago Carvalho da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

No recurso, o Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o apelado, sustentando que a materialidade está comprovada por documento médico que atesta escoriações no punho da vítima, além de ressaltar o valor probatório da palavra da ofendida em crimes de violência doméstica.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, arguindo a ausência de exame de corpo de delito formal e a insuficiência de provas para a condenação, com base no princípio “in dubio pro reo”.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

Narra em síntese a denúncia que no dia 21 de agosto de 2018, o apelado, agindo de forma consciente e prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sheila Karine Silva.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da materialidade e da autoria delitiva quanto ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Compulsando os autos, verifico que a sentença absolutória deve ser mantida, porquanto o acervo probatório mostra-se frágil e contraditório para sustentar um édito condenatório.

No que tange à materialidade, é cediço que o crime de lesão corporal, por deixar vestígios, exige, via de regra, o exame de corpo de delito, conforme preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. Embora a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) autorize a utilização de prontuários médicos como meio de prova, é imperativo que tais documentos guardem estrita correlação com a narrativa fática apresentada.

No caso concreto, observa-se uma nítida incongruência entre as agressões descritas e as lesões efetivamente constatadas. Na esfera policial, a vítima relatou que o réu apertou seu pescoço, torceu seu braço e desferiu uma mordida em seu nariz. O Boletim de Ocorrência registra especificamente a "mordida no nariz".

Todavia, o documento médico constante nos autos indica apenas a existência de "escoriações no punho esquerdo". Não há qualquer registro médico de edemas no pescoço, lesões no nariz compatíveis com mordedura ou vestígios de agressões na face, elementos que seriam facilmente identificáveis em um atendimento realizado logo após o evento.

Ademais, em Juízo, a vítima não detalhou a dinâmica dos fatos. Limitou-se a confirmar o que havia declarado na fase inquisitorial após a leitura feita pelo Magistrado, o que reduz a força de seu depoimento sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, o réu negou veementemente a prática das agressões em todas as oportunidades em que foi ouvido.

Nesse cenário, a palavra da vítima, embora de suma importância em delitos de violência doméstica, não pode ser acolhida de forma isolada quando confrontada por elementos técnicos que não a corroboram. A disparidade entre a gravidade do relato (estrangulamento e mordida no rosto) e a singela lesão documentada (escoriação no punho) gera dúvida razoável sobre a veracidade da imputação.

Havendo incerteza quanto à materialidade em face da contradição entre a prova documental e a oral, a aplicação do princípio “in dubio pro reo” é medida que se impõe. O Direito Penal não admite condenações baseadas em conjecturas ou provas colidentes; exige-se a certeza absoluta da prática delitiva.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL no contexto de violência doméstica. pretensão condenatória. Fragilidade probatória. Súmula 7/STJ. Agravo regimental IM provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pela assistente de acusação contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ.

2. A parte agravante sustenta que não seria hipótese de incidência da Súmula 7/STJ, alegando que o laudo pericial e o testemunho da filha do casal confirmariam a prática do delito, tornando indevida a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que absolveu o réu, fundamentada na fragilidade probatória e na aplicação do princípio do in dubio pro reo, pode ser reformada em sede de recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas prevista na Súmula 7/STJ.

III. Razões de decidir

4. A Corte Estadual absolveu o réu com base em inconsistências nos depoimentos da vítima e das testemunhas, somadas à análise das lesões descritas no laudo pericial, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

5. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.

6. Embora a palavra da vítima tenha valor probante diferenciado em casos de violência doméstica, sua existência não obriga a condenação, devendo ser examinada motivadamente pelas instâncias ordinárias.

7. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, não foi desconsiderada. As instâncias ordinárias apenas concluíram pela inexistência de prova segura que pudesse ensejar a condenação do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A vedação ao reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ, impede a alteração de decisão fundamentada na fragilidade probatória.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.510.102/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 843.777/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.05.2016.

(AgRg no AREsp n. 3.003.178/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)”

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.